Tribunal: TJDFT
Processo: 0716592-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA HELENA CANICAL DA SILVA, em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília, em ação ajuizada em desfavor de ENIR DE ASSIS MARQUES que, ao conceder tutela provisória antecedente, condicionou o cumprimento à oferta de caução fixada em R$5.000,00. Até o presente momento, não foi aperfeiçoada a intimação do agravado para apresentar contrarrazões neste recurso. Em consulta ao processo de origem, verifica-se que foi publicado edital para citação do recorrido em 21/1/2020, tendo transcorrido in albis o prazo para manifestação em 14/3/2020 (IDs 44849641 e 48156889). Diante disso, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para representá-lo nesta instância recursal e no exercício da curadoria especial, conforme o artigo 72, inciso II, parágrafo único do CPC. Intime-se a Defensoria Pública para tomar ciência da decisão desta Relatoria que deferiu a liminar, para antecipar os efeitos da tutela recursal, de modo a dispensar a agravante da apresentação de caução para o cumprimento da tutela provisória de urgência já deferida no primeiro grau, bem como para, querendo, manifestar-se neste agravo de instrumento. Brasília/DF, 20 de maio de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator Mx